Tribunal: TJMT
Processo: 1011341-68.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011341-68.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 023.606.561-04 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1011341-68.2021.8.11.0040

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Debora Nascimento dos Santos

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ORIGEM E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor, não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial.

A autora alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de
R$463,09 – datado em 10/01/2021
, por débito que desconhece a origem, bem como nega a existência de relação jurídica com o banco Reclamado.

A instituição financeira, por sua vez, sustenta que o débito questionado é oriundo da contratação de um cartão de crédito ELO INTERNACIONAL, final 6269, contratado por ela na data de 20/08/2019. Colacionou faturas.

Em sede de impugnação a contestação, a parte Autora sustenta que desconhece o cartão de crédito, pois não possui relação jurídica com o Banco, além de impugnar especificamente os pagamentos evidenciados nas faturas.

Pois bem. Em 02/08/2022, converti o julgamento em diligência para que o Banco Recorrido colacionasse aos autos extratos bancários em nome da Autora, do período de 2019 a 2020, além de cópia do cartão de assinatura.

Verifica-se que em 18/08/2022, a Ré manifestou-se nos autos colacionou os documentos requeridos e em 21/10/2022 a parte Autora, ora recorrente, manifestou nos autos informando não reconhecer os documentos apresentados, sendo estes totalmente inválidos.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que os documentos anexados em 18/08/2022 pela instituição Ré, comprovam que houve o débito das faturas na conta corrente pertencente a parte Autora, cujo descontos se iniciaram em 10/10/2019.

Como houve o pagamento da fatura por meio de débito em conta corrente, entendo que há provas da legalidade do débito, porque quando se trata de fraude, normalmente, o fraudador não efetua o pagamento das faturas.

Assim, diante da prova da contratação e da origem do débito, reconheço a validade do negócio jurídico, bem como a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Restando ausente a prova da quitação da obrigação, entendo que a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência do inadimplemento, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023